Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-71.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas quanto ao tráfico de drogas para a apelante TAYSSA. Negativa isolada. Condenação que deve ser mantida porque lastreada nas firmes palavras das testemunhas e dos policiais militares. Absolvição que se impõe em relação à apelante AMANDA. No que tange à associação para o tráfico, cabível a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas quanto ao tráfico de drogas para a apelante TAYSSA. Negativa isolada. Condenação que deve ser mantida porque lastreada nas firmes palavras das testemunhas e dos policiais militares. Absolvição que se impõe em relação à apelante AMANDA. No que tange à associação para o tráfico, cabível a absolvição de ambas, pois ausente prova da societas sceleris própria do tipo penal em comento. Penas readequadas para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso defensivo provido para a apelante AMANDA e recurso parcialmente provido para a apelante TAYSSA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000129870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500231-71.2018.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes AMANDA
LAÍS VENTURA DE CAMPOS e TAYSSA SANTOS DO NASCIMENTO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo interposto por
AMANDA LAIS VENTURA DE CAMPOS para absolvê-la, com fundamento no art. 386,
VII, do CPP, da acusação de infringir o art. 33, caput, c.c. art. 35, ambos da Lei no
11.343/06; e deram parcial provimento ao apelo interposto por TAYSSA SANTOS DO
NASCIMENTO para absolvê-la, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da acusação
de infringir o art. 35 da Lei no 11.343/06 e para, mantida a condenação pelo art. 33, caput
da Lei no 11.343/06, reduzir suas penas a 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa,
no piso unitário, fixando ainda o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade
por 02 restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária. V.U. Em razão da pena imposta, expeça-se, com urgência, alvará de
soltura clausulado em favor da ré TAYSSA SANTOS DO NASCIMENTO.
Fica autorizada a devolução à apelante AMANDA do veículo GM/Celta, cor
prata, placas EVT-8699/Mairinque-S.P., cujo confisco foi determinado a fls. 485.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
2
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 2 3 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 6 7
A p e l a n t e s : A m a n d a L a i s V e n t u r a d e C a m p o s e
T a y s s a S a n t o s d o N a s c i m e n t o
C o r r é u : D a v i d d a S i l v a P r a d o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : M a i r i n q u e
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . C a m i l a G i o r g e t t i
VOTO No 10.603
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Materialidade e autoria comprovadas quanto ao tráfico
de drogas para a apelante TAYSSA. Negativa isolada.
Condenação que deve ser mantida porque lastreada nas
firmes palavras das testemunhas e dos policiais militares.
Absolvição que se impõe em relação à apelante AMANDA. No
que tange à associação para o tráfico, cabível a absolvição de
ambas, pois ausente prova da societas sceleris própria do
tipo penal em comento. Penas readequadas para aplicar o
redutor do tráfico privilegiado, fixar o regime aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Recurso defensivo provido para a apelante AMANDA
e recurso parcialmente provido para a apelante TAYSSA.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 472/485, proferida em
16/10/2018, acrescento que a ação penal foi julgada parcialmente
procedente para condenar as rés AMANDA LAIS VENTURA DE CAMPOS
e TAYSSA SANTOS DO NASCIMENTO como incursas no art. 33, caput,
c.c. art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, às penas
de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de
1.200 dias-multa, no piso, para cada uma das rés. Negado o apelo em
liberdade para TAYSSA e concedido o apelo em liberdade para AMANDA.
Consta da r. sentença que foi determinado o confisco do
veículo Celta, placas EVT 8699, nos termos do art. 62 da Lei no 11.343/06
(fls. 485).
O feito foi desmembrado em relação ao corréu David (fls. 324

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
3
3
e 473) em razão de sua não localização para citação pessoal.
Inconformadas, as rés apelam a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, AMANDA argumenta que a
prova coletada não autoriza o decreto condenatório imposto, razão pela
qual pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a
revogação do confisco do veículo GM/Celta, cor prata, placas
EVT-8699/Mairinque-S.P. (fls. 501/513).
TAYSSA sustenta que a prova coletada não autoriza o
decreto condenatório imposto, razão pela qual pleiteia a absolvição dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, requereu a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado, a alteração do regime prisional
para o aberto e a substituição por restritiva de direitos (fls. 520/534).
Após as contrarrazões (fls. 538/553), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
(fls. 585/591).
É o relatório.
2) Dou provimento ao recurso de AMANDA e parcial
provimento ao recurso de TAYSSA.
Narra a denúncia (fls. 05/10) que, no período de início incerto
até o dia 02 de fevereiro de 2018, na cidade de Mairinque/SP, David da
Silva Prado, AMANDA LAIS VENTURA DE CAMPOS e TAYSSA SANTOS
DO NASCIMENTO em data e local incertos, mas antes dia 18 de maio de
2016, associaram-se entre si para o fim de cometer o crime previsto no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, mediante a comercialização de drogas na
cidade de Mairinque.
Consta, ainda, que no dia 02 de fevereiro de 2018, por volta
das 08h53min, na Rua Otaviano Ribeiro, no 197, Vila Nova Esperança, área
central, na cidade de Mairinque, David da Silva Prado, AMANDA LAIS
VENTURA DE CAMPOS, TAYSSA SANTOS DO NASCIMENTO e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
4
4
adolescente K.S.F., vulgo “Brisa”, agindo com identidade de propósitos e
unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fornecer a
consumo de terceiros, 27 porções contendo 44,0g de cocaína e 208
porções contendo 495,0g de maconha, substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Consta da peça acusatória que AMANDA, TAYSSA e David
estavam previamente associados entre si para realizar a comercialização de
entorpecentes na comarca de Mairinque-SP. No dia dos fatos, policiais
militares receberam informação de populares que na Rua Otaviano Ribeiro,
197, Vila Nova Esperança, residência do adolescente K. estava ocorrendo
comércio de entorpecentes. Havia, ainda, a informação de que a droga teria
sido transportada por um veículo GM/Celta de propriedade de AMANDA.
Esses os fatos.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo boletim de
ocorrência (fls. 27/33), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34/36), pelo
laudo de exame químico toxicológico (fls. 265/268), pelo laudo pericial do
aparelho celular Motorola (fls. 279/283) e pela prova oral colhida (DVD que
acompanha os autos).
A autoria será a seguir analisada.
Interrogada em Juízo, a ré TAYSSA negou a prática delitiva
dizendo que era usuária de drogas e que comprava drogas de David. No dia
dos fatos esteve em Sorocaba em uma festa com AMANDA e Adma. Ao
retornarem para sua cidade passaram pelo posto, abasteceram e foram
para sua casa. Adma ficou dormindo no carro estacionado na via pública,
AMANDA foi dormir dentro da casa e, logo depois, chegaram Alysson,
Márcio e David. Deixou eles entrarem para ficarem bebendo e foi dormir. Viu
Alysson e Márcio consumirem cocaína fornecida por David. A testemunha
Simone é sua tia e morava na casa dela há 03 meses, sendo que ela
conhecia David. Tanto Simone quanto o seu primo, o adolescente K., eram
usuários de drogas. Nunca suspeitou que Simone tivesse envolvimento com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
5
5
o tráfico de drogas. AMANDA não presenciou David fornecendo drogas para
Alysson e Márcio.
A ré AMANDA, em Juízo, disse que no dia dos fatos esteve
em Sorocaba com TAYSSA e Adma. Passaram no posto do Mané para
abastecer o carro, na sequência levou TAYSSA e Adma até a casa da
primeira e acabou ficando por lá, pois estava cansada, deitou e dormiu.
Narrou que Alysson e Márcio são amigos de Simone. David estava na casa
também. Ficou sabendo que usaram drogas na cozinha, mas não
presenciou esse fato. David ligou para o seu celular e para o das outras
pessoas que estavam na casa. Em janeiro teve um relacionamento com
David e devido a uma ocorrência policial ficou sabendo que ele tinha
envolvimento com o tráfico de drogas e por isso se afastou dele. Ele tinha o
número do telefone da interroganda desde aquela época. TAYSSA era
usuária de maconha. Nunca transportou droga no seu carro. Simone e K.
eram usuários de drogas.
O policial militar Leonel Luz Ribeiro, em Juízo, narrou que
havia denúncia de que na casa do adolescente K.S.F. seria ponto de venda
de drogas e que os entorpecentes foram transportados até lá em um carro
Celta. Com sua equipe diligenciaram no local, onde encontrou TAYSSA no
portão da casa; a testemunha Adma estava dormindo dentro de um carro
Celta estacionado em frente ao local dos fatos. No interior da casa estavam
AMANDA, Márcio e Alysson. O adolescente K. era morador da casa, mas
não estava no local. Em um dos quartos localizaram uma mochila com
saquinhos usados para embalagem de drogas, a quantia de R$ 50,00 e um
caderno com anotações. Durante as diligências chegou a testemunha
Simone, proprietária da residência, dizendo que seu filho, o adolescente K.,
estava dormindo na casa da avó que é na mesma rua. No sofá da sala
encontraram 208 porções de maconha e 27 porções de cocaína. AMANDA,
Márcio, Alysson e Adma negaram a propriedade das drogas apreendidas.
Na Delegacia de Polícia se apurou que todas as drogas pertenciam a David,
namorado de AMANDA, e que TAYSSA vendia drogas para ele no Posto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
6
6
Mané. David encontrava-se na casa momentos antes da chegada dos
Policiais. A testemunha Simone e o adolescente K. também falaram que as
drogas pertenciam a David. A testemunha Alysson, o adolescente K. e
TAYSSA alegaram ser usuários. Durante a ocorrência, AMANDA recebeu
diversas ligações e mensagens de David perguntando se os policiais ainda
estavam na residência e se poderia voltar para casa. Em revista pessoal
localizaram, na calcinha de TAYSSA, 02 eppendorfs vazios com vestígios
de cocaína. Disse que havia denúncias do envolvimento de um veículo
GM/Celta de placas EVT-8699 na cor prata em outras ocorrências de tráfico,
inclusive em uma ocorrência policial dias antes dos fatos.
Na fase administrativa o policial militar Jodeir Luciano Correia
relatou que receberam denúncia de populares de que na casa do
adolescente K.S.F., conhecido vulgarmente como “Brisa”, se fazia o tráfico e
que naquela data drogas foram transportadas até o local em um veiculo
GM/Celta na cor prata, o qual estaria estacionado defronte a residência. Em
diligencias lograram encontrar TAYSSA saindo da residência de K.;
abordada e questionada, ela disse que é prima de K. e que morava na
mesma casa há cerca de 03 meses. TAYSSA disse que na casa estavam os
amigos dela. No interior da residência encontraram Alysson Brito Aldriguetti,
AMANDA e Márcio Rodrigues. No veiculo GM/Celta de placas EVT-8699 na
cor prata (veículo da denúncia e que é de propriedade de AMANDA) estava
a testemunha Adma de Oliveira da Silva, dormindo. Após a abordagem foi
feita vistoria na residência, sendo localizada, em um dos quartos, uma
mochila na cor preta, de propriedade de K., contendo embalagens plásticas
e um caderno com anotações referente à venda de entorpecentes. Durante
a vistoria chegou na casa a testemunha Simone Ribeiro dos Santos
informando ser a proprietária do imóvel e que seu filho K. estava dormindo
na casa da avó nas proximidades. Foram até a casa da avó e conduziram o
adolescente até a residência dele. Em vistoria pela casa lograram êxito em
encontrar, no sofá da sala, uma sacola plástica com 208 porções de
maconha e 27 porções de cocaína. Ao questionar sobre os entorpecentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
7
7
ninguém assumiu a propriedade, sendo que K. e Simone alegaram que
TAYSSA tem um amigo de nome David e que a droga era dele, informando
ainda que David chegou na residência por volta das 06h junto com TAYSSA
e que logo foi embora. Durante a revista na casa o telefone de AMANDA
tocou por diversas vezes e era a pessoa de David, o qual questionava
AMANDA se a policia já havia ido embora. Diante dos fatos todos foram
conduzidos a delegacia.
Em Juízo, o adolescente K.S.F. narrou que estava na casa da
sua avó quando AMANDA e TAYSSA foram presas na casa de sua genitora
Simone. Soube que os policiais encontraram uma sacola com drogas. Na
casa estavam TAYSSA, AMANDA, outra menina que não se recorda o
nome e outros dois rapazes quando da chegada dos policiais. No dia dos
fatos viu David passar na casa, conversar com TAYSSA e ir embora em
seguida. Não conhece muito bem David, mas já o viu uma vez em sua casa
manuseando mais de 1/2 kg de drogas. Confirmou saber que David vendia
drogas. Disse que TAYSSA era usuária de drogas e que as vendia para
David a fim de manter seu vício. AMANDA era amiga de TAYSSA e visitava
sua casa com frequência. Já viu TAYSSA e David pegarem carona no carro
de AMANDA, um Celta de cor cinza. Como sua casa tinha muito movimento
de pessoas e carros, acha que foi por isso que vizinhos informaram à polícia
que estaria envolvido na venda de drogas.
As testemunhas Alysson Brito Aldriguetti e Márcio Rodrigues
Vieira narraram que durante a madrugada do dia dos fatos estavam no
Posto do Mané onde também se encontravam o corréu David, AMANDA e
TAYSSA. Afirmaram que compraram drogas de David e, em seguida, foram
até à residência de TAYSSA para adquirir mais drogas. David retirou a
cocaína de dentro de uma sacola e espalhou na mesa da casa, sendo que
passaram a consumi-la ali mesmo. David saiu e, em seguida, os policiais
militares chegaram ao local.
A testemunha Alysson na fase administrativa disse que
AMANDA, TAYSSA e Adma, estavam no Posto do Mané e saíram de lá em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
8
8
um veículo GM/Celta de cor prata e se recorda que o corréu David estava
junto com outras 02 pessoas, que não sabe declinar quem são, sendo que
estes estavam num veículo GM/Celta de cor escura (fls. 17/18, fls. 19 e
DVD que acompanha os autos).
Em Juízo, a testemunha Simone Ribeiro dos Santos, genitora
do adolescente K. e tia de TAYSSA, disse que chegou em casa quando os
policiais realizavam uma revista no local. Os policiais encontraram uma
sacola plástica com drogas escondida dentro do sofá da sala. Soube que
David, amigo de TAYSSA, esteve na casa, mas saiu minutos antes da
chegada dos policiais e que acha que as drogas pertenciam ao David, mas
não tem certeza. Narrou que ele ficou ligando para o celular de AMANDA e
TAYSSA no momento da diligência policial na casa. TAYSSA é usuária de
maconha e podia levar quem quisesse para sua casa, pois TAYSSA morava
lá. Soube por outras pessoas que TAYSSA vendia drogas no posto do
Mané, mas não na sua casa. O carro que estava na casa era de AMANDA,
amiga de TAYSSA. Ficou sabendo que TAYSSA, AMANDA e Adma foram a
uma festa e, posteriormente, encontraram Márcio e Alysson no posto de
gasolina, foram para a casa da depoente e em outro carro estava David. Na
delegacia seu filho K. admitiu que recentemente começou a usar maconha e
ouviu as pessoas que estavam na casa dizendo que a droga era do corréu
David.
A testemunha Adma de Oliveira da Silva, em Juízo, disse que
conhece AMANDA de festas. David e AMANDA ficavam juntos às vezes.
David é seu primo e não sabia do envolvimento dele no tráfico de drogas.
Conheceu TAYSSA no dia anterior à prisão. Foram a uma festa em
Sorocaba e voltaram de madrugada. A depoente, AMANDA e TAYSSA
passaram em um posto de gasolina, tendo dormido no carro de AMANDA e
acordou de manhã com um policial lhe abordando. Viu quando os policiais
encontraram drogas no sofá, em uma sacola. Desconhece o envolvimento
de AMANDA com drogas.
O informante Alison Santos do Nascimento, irmão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
9
9
TAYSSA, em Juízo, disse que ela, bem como a testemunha Simone e o
adolescente K., eram usuários de drogas.
A testemunha Ana Claudia, amiga de AMANDA há muitos
anos, em Juízo, disse que esta trabalhava no depósito de materiais e
desconhecia que ela usasse drogas.
A testemunha Darci, em Juízo, disse que AMANDA é sua
vizinha, trabalhava no depósito de material de construção e que
desconhecia o envolvimento dela com drogas.
Esse é o conjunto probatório produzido.
Respeitado o convencimento da Ilustre Julgadora, no que se
refere à apelante AMANDA não há prova nos autos para sustentar uma
condenação por tráfico de drogas.
Isto porque, sem se desprezar a palavra dos policiais,
normalmente aceita em contexto com outras provas produzidas, in casu,
não ficou demonstrado, com a segurança necessária, a existência do tráfico
com relação a AMANDA.
Como visto, após denúncia anônima de que um veículo Celta
estaria transportando drogas, do posto do Mané até a casa do adolescente
K., os policiais diligenciaram até o local. O carro de AMANDA estava
estacionado em frente à casa, a testemunha Adma estava dormindo dentro
do veículo e nada de ilícito foi localizado no seu interior.
As drogas foram encontradas dentro da casa escondidas no
sofá da sala. AMANDA estava dormindo em um dos quartos da casa
quando os policiais a acordaram e a abordaram. Nada de ilícito foi
encontrado na sua posse.
AMANDA negou o tráfico de drogas afirmando que nunca
transportou drogas em seu carro. Admitiu ter namorado por uma semana
com o corréu David, mas soube do envolvimento dele com o tráfico de
drogas e se afastou. David tinha o número do seu celular desde essa época
do namoro, sabia que ela estava na casa e ligou no dia dos fatos não só
para ela como também para TAYSSA. Disse que viu David sair do posto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
10
10
Mané em outro carro Celta. A testemunha Adma confirmou que no carro de
AMANDA só estavam 03 pessoas, AMANDA, TAYSSA e ela.
Ademais, as informações dos policiais de que a droga havia
sido transportada no carro de AMANDA ficou vaga no contexto. Não se
sabe se realmente isto ocorreu ante a notícia nos autos de que o corréu
David se deslocou até a casa do adolescente K. em outro veículo do
modelo Celta de cor escura (cf. fls. 17/18 – testemunha Alysson).
Ademais, toda a narrativa dos fatos não liga as drogas apreendidas a
AMANDA que é proprietária de um veículo Celta de cor prata.
Desta forma, repita-se, o conjunto probatório não trouxe a
segurança necessária para a condenação da ré AMANDA pelo grave delito
que lhe foi imputado, o qual, como se sabe, trás sérias consequências para
a envolvida. AMANDA é primária, de bons antecedentes (fls. 328/329) e,
conforme relatos das testemunhas Ana Cláudia e Darci, trabalhava num
depósito de material de construção e desconheciam qualquer envolvimento
dela com o tráfico de drogas.
Assim, a melhor solução é a absolvição da apelante
AMANDA pelo crime de tráfico de drogas em atenção ao princípio do in
dubio pro reo.
Neste
sentido
observa
Heleno
Cláudio
Fragoso
(Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a edição, página 506): “Não é
possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um
dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A
condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas
um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz
criminal proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP).
“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
11
11
certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial provimento
Unânime” (RJTJESGS 177/136).
Por outro lado, no que se refere à apelante TAYSSA a
manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes se impõe, em vista
da segurança quanto à materialidade e autoria presentes no conjunto
probatório produzido sob o contraditório.
Desse modo, a versão exculpatória apresentada por
TAYSSA, além de dissociada do restante dos elementos probatórios,
mostrou-se não digna de credibilidade.
De fato, as circunstâncias da diligência policial na residência
de TAYSSA, sendo apreendida quantidade de drogas, em porções
individuais, prontas para comercialização, após denúncias anônimas de que
no local ocorria o tráfico, são demonstrativas da autoria. Convém ponderar
que TAYSSA afirmou em Juízo que viu Alysson e Márcio consumirem
cocaína fornecida por David, no dia dos fatos na residência dela. As drogas
foram localizadas pelos policiais no sofá da residência, justamente o local
onde, segundo a testemunha Márcio, estava a ré TAYSSA. Além disso, as
testemunhas Alysson e Márcio narraram que foram até a casa de TAYSSA
para comprar drogas. Em Juízo o adolescente K. afirmou que TAYSSA
vendia drogas para o corréu David, para sustentar o seu vício, bem como a
tia de TAYSSA, a testemunha Simone, disse que as pessoas na vizinhança
já a haviam alertado de que TAYSSA vendia drogas. O policial militar Leonel
em Juízo esclareceu que ficou apurado na Delegacia de Polícia que as
drogas apreendidas pertenciam a David e TAYSSA, os quais efetuavam a
venda de drogas no Posto do Mané. O irmão de TAYSSA, a testemunha
Alisson Santos Nascimento, informou que ela é usuária de maconha. Por
fim, os policiais encontraram, na posse de TAYSSA, no dia dos fatos, 02
eppendorfs vazios com resquícios de cocaína, o que reforça a traficância,
tudo a autorizar a conclusão de que as substâncias entorpecentes
apreendidas eram destinadas ao comércio clandestino.
Mantida, assim, para a apelante TAYSSA, a condenação pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
12
12
crime inscrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
3) Quanto à associação para o tráfico, merece reforma a r.
sentença.
Com efeito, predomina na Jurisprudência que a Lei no
11.343/06, ao tipificar a associação para o tráfico (art. 35), gerou crime
plurissubjetivo, de concurso necessário, cuja configuração exige vínculo
estável e permanente entre os membros associados. O liame subjetivo de
existência momentânea (art. 29 do CP) não justifica a elementar
“associarem-se”; esta pressupõe o exato oposto: uma aliança perene, firme,
concebida para se consolidar.
Destaca Vicente Greco Filho: “Parece-nos, todavia, que não será
toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá
necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da
formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em
que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do
crime visado” (Tóxicos: prevenção-repressão, 14a ed., Saraiva, 2011, p.
209).
O STJ tem repudiado a sinonímia entre a associação para o
narcotráfico, que demanda estabilidade e permanência, e o concurso de
agentes, que dispensa tais elementos, sendo por vezes chamado de
“associação eventual ou ocasional”. Há reiterados precedentes neste
sentido, a exemplo do adiante transcrito: “Para a caracterização do crime de
associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e
permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se
subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006” (STJ, HC 251.677/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/11/2014, DJe
12/11/2014).
Apenas para argumentar, caso se vislumbrasse uma
associação entre TAYSSA, AMANDA e o corréu David, não se apurou, com
a necessária certeza, se o suposto grupo criminoso estava constituído com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
13
13
estabilidade e permanência, eis que toda a prova colhida, basicamente,
reporta-se aos acontecimentos ocorridos no dia da prisão em flagrante de
TAYSSA e AMANDA.
Assim, não havendo prova firme de que integrassem, de
forma estável, uma associação para o tráfico, indicando a prova colacionada
aos autos apenas o concurso de agentes entre TAYSSA e David, a
absolvição das apelantes AMANDA e TAYSSA, quanto ao crime
previsto no art. 35 da Lei de Drogas, se impõe, como decorrência do
princípio do “in dubio pro reo”.
4) Readequado o édito condenatório nos termos da análise
feita, a dosimetria da reprimenda fica mantida quanto à condenação por
tráfico de drogas tão somente para TAYSSA.
Corretamente fixada a básica em 05 anos de reclusão, mais
500 dias-multa, no piso, na 2a fase, conquanto presente a menoridade
relativa, mantém-se a pena no mesmo patamar, pois a atenuante não
poderia trazer a pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do
STJ.
Ao ensejo da 3a fase da dosimetria penal, deve ser provido o
apelo defensivo de TAYSSA, com vistas à aplicação do disposto no art. 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06.
A ré é primária e sem antecedentes (F.A. fls. 328/329).
Destarte, ajustou-se aos requisitos do dispositivo que contempla a figura do
tráfico dito “privilegiado” (“§ 4o (...) as penas poderão ser reduzidas (...) desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”).
Valiosos são os comentários do culto Magistrado Guilherme
de Souza Nucci sobre o assunto: “Se o sujeito é reincidente ou tem maus
antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo
primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a
tal tipo de atividade ilícita. A parte final, entretanto, é razoável: não integrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
14
14
organização criminosa. Pode o agente ser primário e ter bons antecedentes, mas já
tomar parte em quadrilha ou bando” (in “Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas”, 5o ed., p. 372).
O fato da ré ter cometido o crime de tráfico é a razão de sua
condenação. É natural que com esta reconheça-se certa proximidade com
os meios criminosos. Para não haver espaço para a redução das penas
exige-se mais do que isto, ou seja, é preciso provar, não presumir, a
imersão em atividades ou organizações criminosas. Como semelhante
prova não foi produzida, a causa de diminuição de penas era de rigor.
Não deve o Magistrado se esforçar para que, satisfeitas as
exigências legais, outras sejam criadas para impedir o favorecimento dos
beneficiários identificados pelos critérios do legislador, nem mesmo a
quantidade da droga, visto que isto, no momento oportuno, refletirá no
montante a ser reduzido.
A jurisprudência assim se posiciona:
“Verificado que o delito foi cometido sob a égide da nova Lei n.o
11.343/06, e uma vez evidenciado o preenchimento dos requisitos previstos no seu
art. 33, § 4.o, é de rigor a aplicação da aludida causa de diminuição, não se
tratando de mera faculdade do julgador” (STJ, HC no 166716/SP, Relatora
Ministra Laurita Vaz, 5a turma, Julgado em 26.08.2014, V.U.).
Desta forma, fazendo a ré TAYSSA jus ao redutor
legalmente previsto, diminuo sua pena na fração de 1/2, justificando este
patamar diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (27
porções contendo 44,0g de cocaína e 208 porções contendo 495,0g de
maconha), totalizando, ao final, 02 anos e 06 meses de reclusão, além de
250 dias-multa, no piso.
Como sustentado em votos anteriores, atualmente o tráfico
privilegiado não é mais considerado crime equiparado a hediondo, segundo
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o qual deve ser seguido
em prol da segurança jurídica. Não há impedimento, portanto, para a fixação
do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
15
15
restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 salário mínimo, ficando a cargo do Juiz das
Execuções a especificação das entidades beneficiarias dos serviços e do
valor fixado.
5) Pelo exposto, dou provimento ao apelo interposto por
AMANDA LAIS VENTURA DE CAMPOS para absolvê-la, com fundamento
no art. 386, VII, do CPP, da acusação de infringir o art. 33, caput, c.c. art.
35, ambos da Lei no 11.343/06; e dou parcial provimento ao apelo
interposto por TAYSSA SANTOS DO NASCIMENTO para absolvê-la, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP, da acusação de infringir o art. 35 da
Lei no 11.343/06 e para, mantida a condenação pelo art. 33, caput da Lei no
11.343/06, reduzir suas penas a 02 anos e 06 meses de reclusão e 250
dias-multa, no piso unitário, fixando ainda o regime aberto e substituindo
a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Em razão da pena imposta, expeça-se, com urgência,
alvará de soltura clausulado em favor da ré TAYSSA SANTOS DO
NASCIMENTO.
Fica autorizada a devolução à apelante AMANDA do veículo
GM/Celta, cor prata, placas EVT-8699/Mairinque-S.P., cujo confisco foi
determinado a fls. 485.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator